Tribunal: TJBA
Processo: 8077012-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077012-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA contra sentença que extinguiu o pedido de exibição de documentos por ausência de interesse de agir e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e desvio produtivo, formulados em face do BANCO BMG S.A., nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 8077012-62.2025.8.05.0001, em trâmite na 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a existência de interesse de agir para o pedido de exibição de documentos, diante da ausência de esgotamento da via administrativa com recusa ou inércia injustificada do banco; (ii) a caracterização de dano moral e desvio produtivo em razão de alegada falha na prestação de serviço pelo banco.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), consolidou o entendimento de que o interesse de agir nas ações de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido.

A Apelante formulou requerimento por meio da plataforma Consumidor.gov, ao qual o Banco respondeu exigindo a confirmação de dados por telefone, o que constitui medida razoável de segurança.

A não observância da etapa de verificação de identidade imputável à consumidora descaracteriza a recusa injustificada do banco.

A simples dificuldade no fornecimento do contrato, sem comprovação de má-fé ou negligência grave, não enseja indenização por dano moral ou desvio produtivo.

A apresentação do contrato em juízo corrobora a boa-fé do banco e a inexistência de recusa indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Para configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários, é necessária a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido de forma injustificada. 2. A adoção de procedimentos de segurança para fornecimento de documentos sensíveis, se razoáveis, afasta a configuração de dano moral ou desvio produtivo do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJ-SP, AC 1000680-97.2023.8.26.0248; TJ-SC, APL 5019498-11.2022.8.24.0930.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.º
8077012-62.2025.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante
BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA
, e Apelado
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA